Tribunal: TJES
Processo: 5044990-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044990-13.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIANA SA DIEGUEZ AQUINO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAR REGRA INCONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PARÂMETRO ATÉ A EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAR REGRA INCONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PARÂMETRO ATÉ A EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARIANA SÁ DIEGUEZ AQUINO, para determinar que o adicional de insalubridade da servidora seja calculado sobre o seu vencimento base, condenando o ente público ao pagamento das diferenças retroativas.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo, uma vez que o cálculo do adicional segue a legislação municipal. Aduz, ainda, que o Poder Judiciário não pode substituir o critério legal por outro, sob pena de atuar como legislador positivo, em violação à segunda parte da Súmula Vinculante nº 4 do STF e ao princípio da separação dos poderes. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as teses recursais e pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central dos autos cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pela parte autora, servidora pública do Município de Vila Velha. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, por meio da Súmula Vinculante nº 4, estabeleceu:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Da análise do verbete, extraem-se duas regras claras: a primeira, a inconstitucionalidade da vinculação de qualquer vantagem de servidor ao salário mínimo; a segunda, a vedação de que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, criando um novo critério de indexação.

No caso em tela, é fato incontroverso que a legislação do Município recorrente utiliza o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, o que torna sua norma flagrantemente inconstitucional, em afronta direta à primeira parte da súmula. A tese recursal do Município ampara-se na segunda parte do enunciado, argumentando que, apesar da inconstitucionalidade, o critério não poderia ser alterado por decisão judicial. Contudo, tal interpretação não pode prosperar.

Permitir que a Administração Pública continue a aplicar uma base de cálculo sabidamente inconstitucional, a pretexto de aguardar a edição de uma nova lei, seria o mesmo que anuir com a perpetuação da ilegalidade e negar eficácia à decisão da Suprema Corte. A omissão do legislador municipal em adequar sua norma ao comando constitucional não pode servir de escudo para lesar o direito do servidor.

Nesse contexto, o STF, ao julgar o RE 565.714 (Tema 42 de Repercussão Geral), embora reafirmando a impossibilidade de o Judiciário criar nova base de cálculo, modulou os efeitos para determinar que, até a superveniência de norma específica, o adicional deve continuar sendo calculado sobre a base anteriormente estabelecida, mas com o valor congelado, sem reajustes futuros atrelados ao salário mínimo.

Entretanto, a jurisprudência evoluiu para compreender que, em casos como o presente, a solução mais razoável e que melhor se coaduna com o sistema remuneratório é a utilização do vencimento base do próprio servidor como parâmetro, até que o legislador discipline a matéria. Tal medida não representa a criação de um novo indexador, mas sim a utilização de um valor já existente e diretamente relacionado à contraprestação pelo trabalho exercido, evitando o congelamento de um valor que se tornaria irrisório com o tempo.

Dessa forma, a r. sentença de primeiro grau, ao determinar a utilização do vencimento base da autora como base de cálculo para o adicional de insalubridade, não atuou como legislador positivo, mas sim integrou a norma de forma provisória e razoável, garantindo a efetividade do direito e a supremacia da Constituição Federal. Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)